Tribunal: STF
Processo: Pet 7792
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-13
Data de publicação: 2018-11-13

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DENÚNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESMEMBRAMENTO EM RELAÇÃO A INVESTIGADO NÃO DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA O PROCESSAMENTO EM CONJUNTO DO FEITO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coacusados não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto.



    2. Ausente qualquer circunstância excepcional que pressuponha a estreita vinculação da conduta de denunciado não detentor do foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal com o titular dessa especial condição, revela-se impositiva a cisão processual. 



    3. Agravo regimental desprovido.